Tribunal: STF
Processo: HC 249484
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Kayky Lemes Mendes interpôs agravo interno de decisão em que neguei seguimento a habeas corpus formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim resumido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil – CPC e ao art. 3º do Código de Processo Penal – CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. Precedentes. 



    2. O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, atraindo, assim, a incidência do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 948.404 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Postula, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado.



    É o relatório. 



    2. O agravo interno, protocolado por advogados, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    O Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação do tráfico privilegiado em razão dos seguintes fundamentos (eDoc 9):



    [...]



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação para afastar a minorante do tráfico privilegiado: 



    E, importante a transcrição do édito condenatório (fls. 190/191): "Os réus são tecnicamente primários, porém, a grande quantia de droga encontrada indica o envolvimento em atividades criminosas, restando claro o envolvimento de outras pessoas e um grande grau de ligação de ambos com a situação ilícita, pois somente uma pessoa de confiança e envolvida no tráfico seria responsável pela posse e armazenamento desse montante, não se cuidando do neófito a que a lei quis beneficiar; anoto, ainda que Kayky ostenta inúmeras passagens pela vara da Infância e Juventude, o que por si só levaria ao afastamento do privilégio em relação a ele. Nesse sentido a 3 S. do STJ em julgamento recente, RESP 1.916.596. Rel Min Laurita Vaz, em 08 de setembro de 2021, já se manifestou que atos infracionais podem ser considerados para afastamento do privilégio. Assim, os réus não fazem jus ao benefício do art. 33 parág. 4º da Lei de Tóxicos. " (g. e n. nosso) (fls.87/88, com grifo no original).



    Com efeito, ninguém confiaria a um neófito na traficância uma expressiva quantidade de entorpecentes, dado seu valor equivalente em dinheiro. A expressiva quantidade de drogas demanda uma complexa organização para aquisição, armazenamento, transporte, proteção da carga, distribuição. Exige-se, obviamente, confiança e experiência das pessoas envolvidas. Tudo isso absolutamente incompatível com a traficância inicial e não organizada exigida no dispositivo legal em questão.



    Contudo, nesse contexto, a minorante do tráfico privilegiado foi afastada sem apoio em elementos concretos que indicassem a dedicação do agravante a atividades criminosas.



    Por outro lado, no âmbito do Supremo, a Segunda Turma firmou entendimento no sentido de que a utilização de atos infracionais cometidos pelo acusado não é suficiente para que a minorante do tráfico privilegiado não seja observada. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 193.816 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    Destaco, ainda, ante a relevância dos fundamentos trazidos à colação pela Relatora, ministra Cármen Lúcia, a seguinte passagem do voto proferido por Sua Excelência no julgamento do HC 184.979 AgR:



    A prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Como disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas e visam à proteção integral do adolescente infrator. 



    Os atos infracionais eventualmente cometidos e as medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente, quando mencionados pelos magistrados, devem ser valorados com os elementos concretos constantes dos autos.



    Entendo, ademais, que a apreensão de quantidade não expressiva de droga apreendida e o registro pretérito de de atos infracionais não constituem fundamentos idôneos para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Nesse sentido, esta Suprema Corte tem firmou orientação jurisprudencial no sentido de que mera suposição quanto à dedicação do réu a atividades criminosas não basta, sem a devida indicação de elementos fáticos concretos, para justificar o afastamento do tráfico privilegiado. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes:



    [...] 5. O arcabouço probatório inviabiliza concluir, com certeza, que o réu estivesse ligado a organização criminosa estável e permanente. A configuração da atividade criminosa deve advir de elementos concretos constantes dos autos, e não de meras ilações sem correspondência fática. Precedentes.



    (HC 217.891 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    [...] 2. A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode ser indeferida com apoio em ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa. Precedentes.



    (HC 155.507, ministro Alexandre de Moraes)



    Desse modo, verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, em razão da ausência de fundamentação idônea para afastar a minorante relativa ao tráfico privilegiado.



    3. Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada para conceder a ordem de habeas corpus, determinando que Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal 1500392-59.2024.8.26.057) realize nova dosimetria da pena em relação ao paciente, ora agravante, com a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, ocasião em que deverá reavaliar a escolha do regime de cumprimento de pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 15 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente